Tribunal: STF
Processo: ARE 1570359
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de divergência apresentada contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:
 
“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso Extraordinário, convertidos em Agravo Regimental, em observância ao princípio da fungibilidade. O recurso extraordinário visava discutir a competência da justiça laboral para processar e julgar uma ação de manutenção de posse, após acórdão de origem que havia indeferido o pedido de reintegração de posse. 2. O pedido principal consiste na reforma da decisão monocrática que considerou o Recurso Extraordinário inadmissível. O agravante alegou inconformismo com a decisão monocrática, buscando a rediscussão da matéria, sem apresentar argumentos aptos a infirmá-la. 3. O juízo de primeiro grau e o tribunal de origem indeferiram o pedido de reintegração de posse, por entenderem que o autor não comprovou a posse anterior sobre o bem e o esbulho, agindo como mero detentor ou caseiro, conforme o artigo 1.208 do Código Civil e o artigo 561 do Código de Processo Civil. A decisão monocrática do STF considerou o Recurso Extraordinário inadmissível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, interposto contra decisão monocrática que considerou inadmissível o recurso extraordinário, apresenta argumentos suficientes para reformar a decisão agravada, ante a alegação de dissociação das razões recursais do acórdão de origem, a natureza infraconstitucional da matéria e a necessidade de reexame de fatos e provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade e à celeridade processual, dispensando a intimação para complementação das razões quando os embargos já propõem argumentação específica, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. 6. As alegações da parte agravante são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida, sem apresentar argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 7. As razões do recurso extraordinário sobre a competência da justiça laboral para processar e julgar a causa estavam dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, que indeferiu pedido de reintegração de posse, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 8. A matéria debatida no acórdão recorrido, referente ao cumprimento dos requisitos para a concessão de reintegração de posse, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário. 9. Divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 530/ID: 07deb79f, p. 1-2).
 
Aponta-se, em síntese, divergência existente entre o acórdão embargado e a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à competência da Justiça do Trabalho em hipóteses em que a controvérsia envolve relação de trabalho. 
Alega-se que “o entendimento adotado diverge da jurisprudência desta Corte em casos análogos, nos quais se reconhece a competência da Justiça do Trabalho sempre que a controvérsia envolver relação de trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal” (eDOC 533/ID: fd4f6d89, p. 4).
É o relatório.
Decido.
O recurso não merece prosperar. 
Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo: 
 
“Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 
I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 
II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 
III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;
(...)
§ 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.” (grifo nosso).
 
Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
Nesse sentido cito o seguinte precedente: 
 
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.441.261 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023; grifo nosso).
 
No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.
Na espécie, o recorrente não realizou o devido cotejo analítico entre a decisão embargada e o alegado acórdão que ensejou a divergência, na forma do art. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil. Sendo assim, verifica-se que os embargos de divergência não preenchem os pressupostos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
  
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO NA ORIGEM. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA EM CAUSA E A DEBATIDA NO PROCESSO PILOTO DO TEMA N. 1.119/RG. 1. Não havendo, no acórdão embargado, pronunciamento da Turma sobre o mérito da controvérsia objeto do recurso extraordinário, são inviáveis embargos de divergência. 2. Constitui óbice intransponível à admissibilidade dos embargos de divergência a ausência de cotejo analítico apto a demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial e a identidade ou similitude entre a controvérsia objeto do acórdão embargado e a solucionada mediante os pronunciamentos apontados como paradigmas. 3. Conforme balizas estabelecidas pelo Tribunal de origem, a discussão neste processo não se amolda ao Tema n. 1.119/RG, uma vez que, no paradigma, houve discussão quanto à possibilidade de a associação impetrante representar determinada categoria sem a necessidade de apresentar lista de filiados para ter acesso à jurisdição, situação diversa da retratada neste feito. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.153.729 ED-segundos-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022; grifo nosso); 
 
“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMAS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 2. No caso, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, ‘as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso. 4. Os precedentes apontados como paradigmas não possuem correspondência fática com o caso concreto, de modo que ausente a similitude fática entre os acórdãos apontados como divergentes e o caso em comento, incabíveis os embargos de divergência. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.296.589 AgR-terceiro-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2026; grifo nosso).
 
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente